Tribunal: TJBA
Processo: 8014630-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014630-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MAGALHAES VIANNA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8014630-36.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante
PAULO HENRIQUE MAGALHAES VIANNA
e embargado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA